Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INDIVISIBILIDADE DO ACERVO PATRIMONIAL. PARTILHA.

I – Inexiste preclusão pro judicato quanto ao indeferimento dos pedidos subsequentes de levantamento de valores, visto que após o falecimento do exequente e a sua substituição processual pelo Espólio, deve ser observada a indivisibilidade do acervo patrimonial até a partilha, art. 1.791, parágrafo único, do CC.

II – Agravo de instrumento desprovido.